Tribunal: TJSP
Processo: 3016680-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação fazendária e homologou cálculos periciais, fixando o valor devido em R$ 397.723,13. O agravante alega que o valor correto seria R$ 225.616,32, pois o pedido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação fazendária e homologou cálculos periciais, fixando o valor devido em R$ 397.723,13. O agravante alega que o valor correto seria R$ 225.616,32, pois o pedido autoral se limitava à diferença de URV referente aos demonstrativos de pagamento do PV 02, não ao intervalo dos demonstrativos PV 03.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o período sobre o qual deve ser calculada a diferença remuneratória reconhecida em título executivo judicial definitivo.
III. Razões de Decidir 3. O título judicial exequendo determinou o recálculo da remuneração da postulante, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme a Lei no 8.880/94. 4. A perícia contábil referendou os cálculos trazidos pela parte exequente, confirmando que os valores de diferenças devidas foram apurados para o período de setembro/2008 a março/2021.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em se tratando de prestações sucessivas, todas as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas no montante devido. 2. O cálculo realizado pela parte exequente, confirmado por perícia judicial, deve prevalecer.